Tribunal: STF
Processo: RE 82709
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-17
Data de publicação: 1976-05-17

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. RETENÇÃO NA FONTE SOBRE DIVIDENDOS DAS AÇÕES AO
PORTADOR. MOMENTO EM QUE NASCE A OBRIGAÇÃO DE PARTE DA SOCIEDADE.
EXEGESE DOS ARTS. 100,101,102, PAR. 2 E 103, DO DECRETO N. 40.702,
DE 31.12.56, VIGENTE AO TEMPO. II RECURSO EXTRAORDINÁRIO LIMITADO A
LETRA A DA PERMISSAO CONSTITUCIONAL, EIS QUE RAZOAVEL A
INTERPRETAÇÃO QUE AOS CITADOS PRECEITOS EMPRESTOU O ARESTO RECORRIDO
(SÚMULA N. 400, PRIMEIRA PARTE).